Tribunal: TJDFT
Processo: 0006936-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Violência doméstica. Erro material. Contravenção penal de vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração.
1 – Erro material no dispositivo da sentença, que não traz prejuízo à defesa, não causa nulidade.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – depoimento da mãe da vítima e do policial que atendeu a ocorrência policial.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.